Tribunal: TJDFT
Processo: 0732674-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITOS AUTORAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS. COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei no 9.610/98, quem reproduz obra literária sem expressa autorização do seu autor responde objetivamente pelos danos que causar.
2. Cabe à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).
3. No caso concreto, a empresa autora não comprovou que a ré disponibilizava material preparatório para concursos sem sua autorização por meio de sítio eletrônico hospedado fora do país. 3.1. A ré negou os fatos a ela imputados, bem como a plataforma Mercado Pago indicou diversos usuários cadastrados que se utilizavam do CPF da ré. Ademais, não havia saldo ou histórico de vendas relacionados à conta indicada pela autora.
4. Apelação não provida. Unânime.